Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Processo : 0700789-91.2021.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação da resp. sentença (id. 47969469 e 47969485) da ação de obrigação de fazer proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT em face de BROOKFIELD ENGENHARIA S.A., MB ENGENHARIA SPE 027 S/A e CONDOMÍNIO DO LOTE 10 DA QUADRA 202. Adoto, em parte, o relatório da sentença: Narra a inicial que o edifício do Condomínio Residencial Soneto Home &amp; Resort, composto por 4 blocos (A, B, C e D), com 18 (dezoito) pavimentos por bloco, foi erguido pela CONSTRUTORA BROOKLFIELD (ATUAL BISA INCORPORADORA), incorporado pela ERBE INCORPORADORA 065 LTDA (MB ENGENHARIA SPE 027 S.A) e entregue, por essa última, conforme o Termo de Compromisso e Entrega de Áreas Comuns, em 22 de fevereiro de 2013. Desde a entrega da obra, inúmeras patologias e não conformidades com o memorial descritivo foram identificadas no do Empreendimento. as construtoras-Rés promoveram reparos paliativos na área, contudo, não houve – como se constata – a correção das anomalias Dado o agravamento das fissuras em decorrência das infiltrações e da inércia das construtoras-Rés, o Condomínio-Autor tentou junto ao Condomínio-Réu sanear definitivamente o problema, contudo, sem êxito, uma vez que o Condomínio vizinho negou-se a custear a obra. Diante da inércia da Ré, o Condomínio-Autor contratou expert para análise diagnóstica do problema, quando fora exarado o Parecer Técnico realizado pelo Eng. Ramon Marques Lima (CREA 27777/DDF),por meio do qual restou comprovada a falha na impermeabilização da cortina do subsolo do Residencial Soneto e a flagrante falta de manutenção do Condomínio Réu. Ao final, pugna pela procedência dos pedidos iniciais, para que, no mérito final, os Réus sejam condenadas a efetuar os reparos nas fissuras, rachaduras e vazamentos da cortina da garagem do Condomínio Autor, obrigando- se o Condomínio-Réu a fazer cessar as infiltrações e vazamentos de águas pluviais captadas do Condomínio-Autor, com recomposição integral do sistema de drenagem de maneira que seu prédio não despeje águas diretamente no prédio vizinho, além da impermeabilização da cortina que faz divisa com o Condomínio Autor e as Rés que promovam a impermeabilização pelo lado do imóvel vizinho, com aplicação de geocomposto drenante vertical tipo Macdrain 2LFP, com tubo perfurado de diâmetro de 110m, inclinação mínima de 1; tela soldada de alha 10x10 com ferro de 6.0 mm e concredo projeta do fck 25 Mpa de espessura de 8 a 10cm e uso de aditivo impermeabilizante, a ser executada pelo lado do Condomínio-Réu; g) ALTERNATIVAMENTE, caso não seja do interesse das partes Requeridas, ou não realizem as obras devidas na estrutura do empreendimento, ou caso não seja procedente o pedido de obrigação de fazer (seja no mérito ou reconhecimento de eventual prescrição e decadência de alguns dos pedidos ou todos), que os Réus sejam condenados a indenizar o Condomínio pelos valores atinentes a reparação das avarias listadas na alínea “e” dos pedidos, valor esse a ser devidamente alcançado por intermédio do procedimento de liquidação de sentença ou prova pericial. Após regular citação, o Requerido CONDOMÍNIO DO LOTE 10 DA QUADRA 202, apresentou tempestiva contestação. Narra em primeira preliminar a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que os alegados danos da obra são decorrentes da falha das construtoras na execução do projeto, em razão da escavação/construção de 2 (dois) níveis de subsolos no condomínio autor, sem a utilização dos procedimentos corretos, ou seja, RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DO LADO DO IMÓVEL VIZINHO. Em segunda preliminar o Requerido impugnou o valor da causa, ao argumento de que o valor dos reparos pleiteados tem estimativa aproximada de R$80.000,00. Desta forma, o valor indicado na inicial é ínfimo se comparado ao benefício buscado nesta ação. No mérito, pede a improcedência do pedido sob o argumento de que não praticou e nem deu causa aos danos decorrentes da obra do condomínio Autor e que não há que se falar em culpa concorrente, já que o requerido não foi o responsável AUSÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL/IMPERMEABILIZAÇÃO, quando da escavação/construção dos dois níveis de garagem do EMPREENDIMENTO SONETO. Em sede de reconvenção, o Reconvinte pede a condenação do Reconvindo ao pagamento da quantia de R$ 16.477,92 (dezesseis mil quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), referente a todas as despesas que já necessitou despender com o ajuizamento desta ação e com os defeitos da obra do condomínio autor. As Rés, TEGRA ENGENHARIA S.A. (“Tegra”) (nova denominação de BROOKFIELD ENGENHARIA S.A.) e ERBE INCORPORADORA 065 LTDA, apresentaram contestação. Alegam as Rés que em meados de 2014 o Condomínio passou a notificar a Tegra informando a existência de pontos de infiltração nas garagens do subsolo. A Tegra, então, realizou vistoria no local e constatou que se tratava de problema na calha do edifício vizinho, que não estaria captando adequadamente a água da chuva, causando infiltrações e erosões que afetam trecho da garagem do subsolo do Condomínio Autor. Afirmam que os “vícios” apontados no laudo encomendado pelo Condomínio Autor não podem sequer ser considerados vícios construtivos, mas sim que os problemas relativos às infiltrações enfrentados pelo Condomínio não guardam qualquer nexo causal com as obras e construção do Condomínio Autor, pois dizem respeito exclusivamente à falta de manutenção adequada do sistema de drenagem do Condomínio Réu que é vizinho ao empreendimento em questão. Pedem o reconhecimento da prescrição, com a perda do direito de invocar a prestação jurisdicional do Estado e pela não inversão do ônus da prova. Ao cabo, o juízo a quo julgou improcedente a reconvenção e procedente o pedido inicial para condenar as rés Brookfield Engenharia S.A. e MB Engenharia SPE 027 S.A. na obrigação de efetuar os reparos nas fissuras, rachaduras e vazamentos da cortina da garagem do condomínio autor, bem como a impermeabilização da cortina que faz divisa do autor com o condomínio réu, promovendo a impermeabilização pelo lado do imóvel vizinho, na forma requerida. Fundamentou que o laudo pericial concluiu “que a origem das infiltrações que assolam parte da garagem do prédio Autor é decorrente da falha na execução da obra e/ou projeto de impermeabilização do subsolo”. APELAM TODAS AS PARTES. O CONDOMÍNIO AUTOR (id. 47969497) suscita cerceamento de defesa porque não foi oportunizado às partes manifestação quanto ao laudo pericial complementar. No mais, assevera a ocorrência de responsabilidade concorrente das construtoras e do condomínio réu pelos vícios verificados na garagem do autor. Anota que a sentença combatida pontuou, inclusive “inúmeras falhas na manutenção do sistema de drenagem do Condomínio Requerido-Apelado, como o estado precário da grama, solapamento da base da calha, ausência de raízes para segurar a terra superficial e ausência de plantas e raízes para reduzir a velocidade do escoamento superficial, falta de compactação do solo na região da calha, existência de buzinotes na calha superior, jogando água para essa região de terra e auxiliando no processo de lixiviação”. Salienta que o condomínio réu “promoveu as reformas necessárias para diminuir a infiltração de água em direção ao Condomínio Requerente-Apelante, promovendo a reparação de enorme erosão na grama do seu terreno e manutenção na calha da grelha que havia solapado”, mesmo após a decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo interposto da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência e determinou a realização dos reparos pelo condomínio réu. Pontua que a falta de manutenção no sistema de drenagem e erosão do terreno do condomínio réu fez com que, por anos, as águas pluviais captadas não fossem devidamente escoadas pelo sistema de drenagem e, por isso, fossem jogadas diretamente na cortina do subsolo da garagem do autor. Afirma que a sentença foi omissa ao não tratar sobre a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme pedido alternativo na inicial. Aduz, por fim, incorreção nos honorários advocatícios fixados no valor da causa, irrisório no caso. Pede a anulação da resp. sentença ou, subsidiariamente, a reforma, nos termos expostos. As RÉS BROOKFIELD ENGENHARIA S.A. e MB ENGENHARIA SPE 027 S.A. (id. 47969492) sustentam nulidade da perícia, ao argumento de que o laudo pericial “não apresenta mínima análise técnica do problema submetido ao N. Perito (inc. II, art. 473, CPC), que em nenhum momento realizou a anamnese do caso, expôs os exames e testes realizados, o diagnóstico e conclusão obtida diante destes exames, nada.” Alegam que o expert se limitou a responder quesitos das partes, “sem possibilitar se alcançar qualquer outra conclusão além daquelas trazidas pelas partes (e que poderiam ser alcançadas mediante um trabalho técnico acurado)”. No mérito, defendem a responsabilidade do condomínio vizinho pelos problemas relatados na exordial. Frisam que o empreendimento foi erigido atendendo todas as normas técnicas vigentes, de modo que foi instalado o competente sistema impermeabilização, conforme apontado no memorial descritivo. Pontuam que o “sistema de drenagem daquele Condomínio é inadequado e não cumpre com a sua função básica, o que resultou na canalização de suas águas em direção ao Apelado e, consequentemente, em infiltrações no ponto limítrofe entre os terrenos, afetando parte do subsolo do Condomínio Apelado”. Dizem que o condomínio vizinho não promovia a manutenção adequada do terreno, de modo a afastar o nexo de causalidade entre a conduta das construtoras rés e os danos causados. Requerem a anulação da sentença, em razão da nulidade da perícia ou a reforma da decisão para declarar improcedentes os pedidos em relação às construtoras. O CONDOMÍNIO RÉU (id. 47969489) defende a procedência da reconvenção, uma vez que “as despesas assumidas pelo recorrente devem ser ressarcidas pelo condomínio apelado, haja vista que toda a responsabilidade/culpa pelos danos pleiteados no presente processo decorre da péssima qualidade dos serviços realizados pelas empresas MB ENGENHARIA SPE 027 S/A e TEGRA ENGENHARIA S.A., ambas responsáveis pela construção do empreendimento soneto”. Impugna, ainda, a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Pugna pela reforma do decisum. Contrarrazões do condomínio autor (id. 47969505), do condomínio réu (id. 47969503) e das construtoras rés (id. 47969508). Em 09/11/2023 (id. 53271690), o condomínio autor formula pedido liminar requerendo a realização das obras corretivas. Salienta que a perícia constatou que as patologias presentes no condomínio são de grau crítico, isto é, há risco de provocar danos à saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente; perda excessiva de desempenho e funcionalidade causando possíveis paralisações; aumento excessivo de custo de manutenção e recuperação. Aduz que o perigo da demora se consubstancia no “período chuvoso (que começará em breve) agrava em demasia as patologias presentes no subsolo do Condomínio-Requerente (infiltrações, rachaduras e desplacamento do revestimento)”. Em virtude da aposentadoria do relator originário, Des. João Luís Fischer Dias, os autos vieram-me conclusos em 10/11/2023. É o relatório. Analiso o pedido liminar. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Contudo, a tutela de urgência de natureza antecipada não pode ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Essa a hipótese dos autos, pois o condomínio autor pleiteia, liminarmente, a realização de obras corretivas na garagem do edifício, providência que, caso seja deferida em sede liminar, não poderá ser revertida se, ao final, for dado provimento ao recurso das construtoras rés. Além disso, não olvido que o próprio autor defende em seu apelo a responsabilidade concorrente das construtoras e do condomínio vizinho, de modo a impossibilitar o deferimento de tutela de urgência para determinar que somente as construtoras realizem os reparos necessários no empreendimento. Noutro giro, não vislumbro a alegada urgência, porquanto o laudo pericial que embasa o pedido foi realizado em junho de 2022 (id. 47969405) e nenhuma intercorrência relevante ocorreu após o exame do local pelo expert. Enfim, sobressai pontuar que o período chuvoso já teve início, o que dificulta sobremaneira eventuais obras de impermeabilização do solo. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Em seguida, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 20 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator